Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716255-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: VICTORIA MARIA DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Agência Union Organização de Eventos LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703232-83.2023.8.07.0007, em que contende com Victória Maria de Souza Ferreira. Na origem, a agravante pleiteou a realização de novas pesquisas de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em razão de que a última tentativa de constrição judicial fora realizada há mais de um ano e meio. O pedido foi indeferido ao fundamento de que não foram apresentados fatos ou documentos capazes de indicar alteração da situação econômica da devedora, reiterando que o ônus da indicação de bens aptos à penhora recai sobre o credor e que diligências aleatórias não podem ser transferidas ao Judiciário. Inconformada, a exequente sustenta no bojo da peça inaugural do agravo (ID 71167173) que o decurso de lapso temporal significativo, por si só, justifica a renovação das buscas, sendo desnecessária a demonstração prévia de mudança patrimonial do executado, conforme orientação firmada na jurisprudência dominante do TJDFT. Pugna, ao final pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão vergastada e deferida a nova busca de patrimônio passível de constrição, via sistema BacenJud. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, combinado com o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, bem como antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal, quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes. Não se controverte que a execução visa assegurar ao credor a satisfação de seu crédito, em consonância com o princípio da efetividade processual, exigindo-se do Judiciário, em cooperação com as partes, a adoção de medidas que tornem possível a localização de bens penhoráveis. A renovação das pesquisas em sistemas eletrônicos como o SISBAJUD, especialmente quando transcorrido período superior a doze meses da última tentativa infrutífera, é medida considerada razoável e necessária para a efetivação da prestação jurisdicional, não se exigindo do credor a prévia demonstração de alteração patrimonial do devedor. O entendimento acima destacado é majoritário nas Turmas Julgadora desta c. Corte, nos quais se assentou a possibilidade de reiteração das buscas de bens após considerável lapso temporal, em prestígio ao princípio da máxima eficácia da execução e da cooperação processual prevista no art. 6o do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor. 2. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 3. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1987505, 0742806-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte do executado e da penhora reiterada pela teimosinha. 1.1. Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para serem deferidas as medidas executivas atípicas, determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, bem como se determine a suspensão de seu passaporte, bem como pela penhora reiterada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, bem como a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dos pedidos de suspensão da CNH e passaporte. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 3.1. Ademais, as providências pleiteadas pelo agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e de portar passaporte não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido dever as partes receber tratamento processual a fim de se respeitar o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese: “A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 8o e 139, IV do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020); (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). (Acórdão 1980658, 0742398-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Ressalte-se que, além de se tratar de diligência de baixa complexidade e realizada por meios eletrônicos, a renovação da pesquisa, inclusive com utilização da funcionalidade "teimosinha", pode efetivamente propiciar o êxito da execução, sem prejuízo das garantias processuais da parte devedora. O indeferimento da medida, nestes termos, implicaria em grave prejuízo ao direito de ação da agravante e vulneraria o direito fundamental de acesso à justiça. Destaco que a probabilidade do direito se manifesta também na demonstração inequívoca do decurso de mais de um ano e meio desde a última pesquisa via SISBAJUD, lapso temporal que, conforme entendimento consolidado do TJDFT, justifica a renovação das buscas sem necessidade de comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor. Quanto ao perigo de dano, este se traduz na iminência de esvaziamento do direito de crédito da agravante, que corre o risco de ver sua execução frustrada e o crédito prescrito, diante da ausência de diligências eficazes para localização de bens. Assim, a inércia na renovação da pesquisa pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, comprometendo a utilidade prática da execução e configurando o risco que autoriza a concessão da medida antecipatória pretendida. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o d. Juízo de origem proceda à renovação das pesquisas de ativos financeiros da executada Victória Maria de Souza Ferreira através do sistema SISBAJUD, inclusive mediante a utilização da funcionalidade de emissão repetitiva de ordens ("teimosinha"), providência que deverá ser efetivada com brevidade, a fim de assegurar a efetividade da execução. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de primeiro grau para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator